Tribunal: TJES
Processo: 0001325-27.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001325-27.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS JESUS DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Matheus Jesus Dias contra
a
sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus que o condenou, como incurso no art. 180,
capu
t, do Código Penal, à pena de 01 ano de reclusão, em regime aberto,
que foi
substituída por restritivas de direitos, além de 10 dias-multa, pela prática de receptação de duas bicicletas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se há elementos suficientes para absolvição
do apelante
; (ii) se é possível o reconhecimento da atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância; e (iii) se há necessidade de redimensionamento da pena pela incidência das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas coligidas aos autos - auto de apreensão, boletim unificado e depoimentos dos policiais militares - confirmam a materialidade e a autoria do delito de receptação dolosa, sendo inequívoca a ciência do recorrente quanto à origem ilícita das bicicletas.

4. O próprio acusado admitiu que adquiriu os bens de pessoas em situação de rua e tinha conhecimento de que se tratavam de produtos de crime, afastando-se a hipótese de receptação culposa.

5. O princípio da insignificância não se aplica, pois o valor total dos bens receptados (R$ 1.600,00) supera o salário mínimo vigente à época, não configurando lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado.

6. A pena-base foi fixada no mínimo legal, e as atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa foram devidamente reconhecidas, não podendo conduzir à pena inferior ao mínimo legal, conforme Súmula
nº
231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
0
0
01325
-
27
.20
22
.8.08.00
06

AP
ELANTE
:
MATHEUS JESUS DIAS

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Eminentes pares, c
onforme relatado, trata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

por
MATHEUS JESUS DIAS

e
m face da sentença
proferida

pel
o
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS

(
ID
14977971
)
,

que julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
para
conden
ar
o
recorrente
como incurso nas sanções do
art. 1
80
,
caput
, do
C
ódigo
P
enal
,
à pena
definitiva de
0
1
(
um
)
ano
de reclusão,
em regime inicial aberto,
substituída por pena restritiva de direitos,
além
de
1
0 (
dez
) dias-multa.

Em
suas
razões

(
ID
14977975
)
,
a defesa

busc
a
a
absolvição com base no art. 386, III, IV ou VII, do Código de Processo Penal.
Alternativamente,

pugna pelo
reconhecimento da atipicidade da conduta, à luz do princípio da insignificância, em razão da não identificação da vítima, do presumido valor irrisório da coisa e das condições pessoais do acusado.
Em caráter subsidiário,
almeja
o redimensionamento da pena, aplicando-se com maior amplitude as circunstâncias atenuantes já reconhecidas pelo magistrado (menoridade relativa e confissão). Por fim, requer o arbitramento de honorários advocatícios em favor da advogada dativa nomeada.

C
ontr
arrazões
pel
a manutenção da sentença
(
ID 1
4977977
)
.

Em seguida, o
P
arecer Ministerial
opinando pelo desprovimento do recurso

(ID
1
5719636
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

De acordo com a denúncia,
no
dia
26/
05/
2022,
no Município de
São Mateus, os denunciados Matheus Jesus Dias e Gabriel Silva M
ei
ra, adquiriram, em proveito próp
ri
o, coisa
s
que sabiam ser produto de crime, consistente
s
em d
uas
bicicletas.

Consta que

n
a data
mencionada
,
por volta da
s 16h24
m
, os acusados
foram abordados e detidos pela Polícia Militar, na BR 101,
no distrito de

Guaraná, na entrada d
a comunidade de Três Irmãos
,
com
duas bicicletas, que,
posteriormente
,
confirmaram
ser produto de crime.

Ao serem questionados, os
acusados
afirmaram
que adquiriram as
duas
bicicletas de pessoas em situação de rua, demonstrando que tinham ciência da origem ilícita dos objetos. Além disso, afirmaram que trocaram as bicicletas por um celular K10.

Pois bem.

E
m que pese os argumentos manejados pela combativa defesa,
após compulsar os autos, conclui qu
e
a

materialidade

e
a

autoria

do crime
de receptação
rest
aram
comprovada
s,
especialmente

através do
Auto de Apreensão (
fl.
14

–
v
ol. 01 –
parte 0
1
),
do
Boletim Unificado
nº
47907840
(fls.
4
7
/
51
–

v
ol. 01 –
parte
s 01 e
02
),
além da prova oral produzida em sede policial (fls. 0
7
/
08, 10
e 12
) e em juízo (mídia).

No tocante ao elemento subjetivo do tipo, a
s declarações prestadas pelas testemunhas são
clara
s
,
sobretudo

o
s relatos dos Policiais Militares
e dos próprios denunciados.

O
ora recorrente,
Matheus Jesus Dias
, perante a autoridade policial declarou:
“QUE
é andarilho; QUE estava vindo de Itabatã para o sul sem cidade certa; QUE quando chegou na cidade de São Mateus outros três andarilhos lhe ofereceram trocar
o
celular em duas bicicletas; QUE o celular era de Gabriel;
(
...
)
; QUE o telefone foi trocado pelas bicicletas;
QUE quando chegou em São Mateus, Gabriel foi até uma escola com um dos mendigos e pegaram a bicicleta que estava escondida; QUE ele sabia que era produto de crime pois o andarilho afirmou e disse que ‘essa já era a polícia não pega mais não’
; QUE foi feita a troca depois seguiram viagem e foram abordados;
(...).”
(g.n.)

No mesmo sentido, o acusado
Gabriel Silva Meira
, que, na seara administrativa, afirmou:
“(...)
QUE estava vindo de Itabatã para Vila Velha a pé e quando chegou em São Mateus resolveu trocar o celular K10 novo em duas bicicletas que estavam em posse de 4 mendigos; QUE não sabe ao certo mas que as bicicletas valem bastante;
QUE sabia que as bicicletas eram produto de crime mas que precisava das bicicletas para se locomover e chegar ao seu destino
; QUE foi abordado pela Polícia Militar quando estava em posse das bicicletas;
(
...
).
”
(g.n.)

Em juízo, o
depoimento do
P
MES

Claudiomar Antônio Andrade Gramelich
,
um dos responsáveis pela prisão em flagrante dos denunciados,

foi
crucial.
Na ocasião, o agente da lei
narrou:
“
q
ue se recorda da ocorrência pois foi um fato isolado; que os encontraram pois estavam procurando o suspeito de um roubo de um ‘uber’ na mesma localidade; que eles apareceram e estavam machucados, ralados; que acharam suspeitos; que durante a conversa os acusados falaram que roubaram em São Mateus; que por fazer tanto tempo, não se recorda da lógica do acontecimento; que os acusados informaram à guarnição que haviam roubado as bicicletas; que os acusados não deram detalhes do local do roubo, mas informaram que estavam passando, visualizaram a bicicleta, parada em um muro, ou em um poste, pegaram a bicicleta e seguiram destino, pois estavam fugindo da Bahia; que se recorda que um deles tinha a orelha cortada, com vulgo de ‘pitbull’; que um deles, não se recordando se era o menorzinho, estava fugindo pois ‘os caras’ queriam matar ele; que não sabe se de fato eles estavam envolvidos com o tráfico de drogas, pois inicialmente eles informaram nomes falsos; que logo em seguida foi quando passaram o nome verdadeiro, pois a P2 de Aracruz fez a consulta junto ao estado da Bahia e constataram os nomes deles, pelas imagens; que os acusados já tinham passagens criminais na Bahia; que na abordagem foram três indivíduos; que foram duas bicicletas e três indivíduos; que um deles tinha uma tatuagem no rosto; que se recorda vagamente da história; que os acusados falaram que estavam vindo da Bahia, foram descendo, passaram em São Mateus, depois passaram em Aracruz e, em seguida, iriam para Vila Velha; que não sabe se de fato eles pegaram em São Mateus ou qualquer outro lugar; que no primeiro momento, os acusados informaram que roubaram as bicicletas em São Mateus; que pelo que entende, foi um furto, sem abordagem à vítima; que no momento do fato, deu a entender que as bicicletas estariam em via pública; que até aquele momento, não tinha nenhum registro dando queixa do furto das bicicletas; que os próprios acusados foram quem informaram que as bicicletas foram furtadas; que não houve registro de boletim ou vítimas até o momento de sua atuação; que os acusados estavam machucados e sujos de barro pois caíram de bicicleta; que não conhecia nenhum dos acusados; que não sabe dizer se foram localizados familiares dos acusados; que os acusados não apresentavam confusão mental, tampouco aparentavam estar sob efeito de drogas, estavam tranquilos, inclusive não faltaram com respeito; que os acusados não eram andarilhos, possuíam endereços; que os acusados informaram que se desentenderam com pessoas da sua comunidade, pegaram uma televisão, venderam, juntaram algumas peças de roupa e saíram; que no momento da abordagem não havia peças de roupa; que não tinha nada com os acusados; que somente o acusado que informou que tinha dezoito anos apresentou uma certidão feita ‘a facão’, ou seja, falsa; que somente na delegacia ele revelou o nome verdadeiro; que o abordado com tatuagem no rosto tem alcunha de ‘Drácula’; que não se recorda o nome verdadeiro do indivíduo de alcunha ‘Drácula’.”

Nesse ponto
,
é firme a
jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
no sentido de que
“tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem
demonstrar a sua origem lícita
ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP’ (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 20/10/2020)
” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS,
R
elator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022),
ô
nus do qual não se desincumbiu a
defesa
.

Ademais, como se sabe, os depoimentos policiais são dotados de fé pública e credibilidade, especialmente quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, como ocorre no presente caso.

Dessa maneira, a
s circunstâncias da apreensão
e a confissão
permit
e
m
concluir,
de forma segura,
que o recorrente
tinha conhecimento da origem ilícita d
a
s

bicicletas,
elementar para a configuração do tipo penal doloso,
a
fasta
ndo
a tese
de
desclassificação para receptação culposa.

Em seguida, a
defesa
requer o

reconhecimento da atipicidade da conduta, à luz do
princípio da insignificância
.
Sem razão.

P
ara o Tribunal da Cidadania,
o
“
princípio da
insignificância
propõe se excluam do âmbito
de
incidência do Direito Penal situações em que a ofensa concretamente perpetrada seja
de
pouca importância, ou seja, incapaz
de
atingir materialmente e
de
modo intolerável o bem jurídico protegido. Entretanto, a aplicação do mencionado postulado não é irrestrita, sendo imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença
de
certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a ausência
de
periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau
de
reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.”
(AgRg no HC n. 336.487/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 16/2/2017)

No caso, n
ão há como reconhecer o reduzido grau
de
reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta
apta
a viabilizar a aplicação do
referido
postulado, pois o va
lor atribuído ao
s
be
ns
receptado
s, duas
bicicleta
s

avaliada
s
em
R$
800,00

cada
,
que totalizam
R$ 1.600,00, montante que
ultrapassa o salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.212,00)
e não pode ser considerado inexpressivo
para fins
de
reconhecimento da atipicidade material
.

Em prosseguimento, quanto ao pedido de
redimensionamento da pena
na segunda etapa da dosimetria, com menos sorte a defesa. Isso porque a
confissão espontânea e
a
menoridade
foram reconhecidas pelo juízo singular, que deixou de reduzir a
reprimenda

aquém
do mínimo legal,
considerando o disposto na S
úmula

nº
231 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

À luz do exposto
,
sem mais delongas,
CONHE
ÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROV
IMENTO.

Em tempo,

quanto aos

honorários advocatícios
em prol d
a
defensor
a
dativ
a
,
trata-se de c
onsectário da garantia constitucional de que todo o
labor
deve ser remunerado.

Dessa forma, à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da complexidade da causa,
entendo por
bem
aderir ao princípio da colegialidade,
a fim de

arbitrar
o
montante
de R$
8
8
0,00 (
oito
centos
e oitenta
reais
) p
ara a remuneração d
a nobre causídica,
a ser adimplido pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.